Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
apelação. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHA E LAUDO POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO.
1. Verificada a confissão espontânea, corroborada por depoimentos judiciais coesos e coerentes da vítima e de testemunha, além de documento oficial no qual também foi registrada a lesão corporal, a comprovação do delito previsto no artigo 303, caput, do CTB prescinde do exame de corpo de delito.
2. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303, caput, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente, resultando lesão corporal em passageiro.
3. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial mais gravoso para cumprimento da reprimenda, além da suspensão condicional da pena e a substituição por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.